Tribunal: STF
Processo: ARE 1569690
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - SFH - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - TESE FIXADA PARA O TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL - JULGAMENTO DO RE 827.996/PR - NÃO CONFIGURADO INTERESSE DA CEF - RECURSO DESPROVIDO. 



    I - O E. STF proferiu decisão, em sessão realizada em 26.06.2020, no RE nº 827.996/PR - Tema 1.011 da repercussão geral, no qual foram fixadas as seguintes teses, verbis:“1) Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1.) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011;e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença"; e 2) "Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.” 



    II - No caso dos autos, embora a ação tenha sido ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP 513/2010, o contrato firmado em 01/12/1977, não conta com cobertura do FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    III - Agravo de instrumento provido. Embargos de declaração prejudicados”. (eDOC 54 – ID: 8f0d11ca)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LV, e 109, I, da Constituição Federal. (eDOC 82 – ID: c745dd5c)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que declarou a incompetência da justiça federal para o processamento da causa. 



    Afirma-se que “com a natureza pública da apólice contratada pelo Agravado, o FCVS suportará diretamente toda e qualquer despesa vinculada ao seguro habitacional do SFH, relativamente às apólices públicas do Seguro Habitacional do Ramo 66, ficando a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CAIXA) responsável pela regulação e cobertura dos sinistros, na qualidade de Administradora do FCVS, tanto na esfera administrativa quanto na judicial”. (eDOC 82 – ID: c745dd5c, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    No caso em análise, a Corte de origem consignou a inexistência de interesse da Caixa Econômica Federal na presente demanda, motivo pelo qual afastou a competência da Justiça Federal para julgar o feito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “No caso, verifico que, conforme demonstra o Cadastro Nacional de Mutuários - CADMUT (ID 266265281), o imóvel objeto da lide é o localizado na Rua Germano Busch nº 639, no Município de Pederneiras - SP e muito embora a ação tenha sido ajuizada posteriormente à entrada em vigor da MP 513/2010, o contrato firmado por Cezarino Capobianco em 01/12/1977, não conta com cobertura do FCVS, o que afasta o interesse da Caixa Econômica Federal na lide e impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal. 



    Vale lembrar que no mencionado julgado do Supremo destacou-se os contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) - Apólices públicas, ramo 66 e, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a vinculação do contrato de mútuo habitacional ao Ramo 66 - apólice pública.



    (...)



    Como se vê, inexistindo comprometimento do FCVS, fica afastado o interesse da Caixa Econômica Federal na lide o que impõe o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal”. (eDOC 54 – ID: 8f0d11ca, p. 6-8, grifo nosso)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte. 



    Vejamos.



    No julgamento do Tema 1.011 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 827.996, de minha relatoria, DJe 21.08.2020, discutiu-se a controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.



    Na ocasião, firmaram-se as seguintes teses:



    1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença;



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”.



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997”. (RE 827996, de minha relatoria, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 21.8,2020)



     Na espécie, o fundamento para o declínio da competência reside justamente na ausência de interesse da Caixa Econômica Federal no feito, haja vista as partes terem firmado apólice de natureza privada. 



    Percebe-se, assim, que a situação narrada não reúne os elementos necessários para atrair a competência da Justiça Federal, na exata forma definida no precedente indicado, posto que sustentado na natureza privada da apólice e na ausência de vinculação ao FCVS.



    Ademais, a controvérsia sobre a natureza da apólice, se pública ou privada, em razão da vinculação ou não ao FCVS, ultrapassa o escopo do recurso extraordinário, visto que divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático probatório acostado aos autos. Assim, incide no ponto a Súmula 279 do STF.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH. RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE NA AÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.011 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (ARE 1508717 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.10.2024)  



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Caixa Econômica Federal. Contrato de financiamento imobiliário. Ausência de interesse jurídico da CEF. Contratos firmados sem cobertura do FCVS. Ausência de vínculo com a apólice pública. Reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais: impossibilidade no stf. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, no qual se asseverou que, “ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito deve ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 2. As decisões anteriores: O Juízo de 1º Grau reconheceu “a incompetência da Justiça Federal para o processamento e julgamento desta ação”. A 2ª Turma do TRF da 3ª Região, inicialmente, manteve a decisão de 1º Grau. Após a devolução do processo, em razão do Tema nº 1.011 do ementário da Repercussão Geral, no entanto, determinou “o desmembramento do feito, para seu regular prosseguimento, nos termos do art. 1º-A, § 8º, da Lei 12.409/2011, incluído pela Lei nº 13.000/2014”, em razão de que os “documentos acostados aos autos que demonstram que, em relação aos autores Noemia Pereira Costa, Lucilda Sônia Bellini Maciel e Maria Aparecida Bessa de Oliveira, os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados com cobertura pelo FCVS, havendo interesse da CEF em integrar a lide e firmando-se a competência da Justiça Federal para o processo e julgamento do feito, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”, e, quanto aos “autores [ora recorridos] Aparecida Rodrigues da Silva, Cristiane Andrea Carvalho Belle, Jail Sabino, Juliana Henriqueta de Almeida, Maria de Lourdes Sartori, Oziel Vieira Sobrinho e Claudinei Fabiano, ausente demonstração de vinculação dos contratos à apólice pública, não se verificando interesse da CEF, o processo e julgamento do feito devendo ser realizado pela Justiça Estadual, nos termos das teses firmadas pelo E. STF no julgamento do Tema 1.011”. 3. Ao recurso extraordinário com agravo foi negado provimento, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. II. Questão em discussão 4. No presente recurso, a agravante insiste na alegação quanto à impropriedade do desmembramento realizado na origem, sustentando que o fato de que “todos os contratos objeto da presente lide foram firmados até 1988” já “basta para [configurar] que as apólices dos Autores, ora agravados, são públicas, pertencentes ao Ramo 66” e, em consequência, firmar a competência da Justiça Federal. Diz contrariado o teor do Tema nº 1.011 do rol da Repercussão Geral. III. Razões de decidir 5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assentou não haver interesse da CEF no julgamento da lide em questão, em relação a alguns dos autos, em razão de que “os documentos acostados aos autos de 1º grau demonstram que os contratos de financiamento imobiliário foram celebrados sem cobertura pelo FCVS”, e que não houve “nos autos demonstração de que o contrato firmado por este autor tenha vínculo à apólice pública”. 6. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e das cláusulas contratuais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, tal como consignado na decisão agravada. IV. Dispositivo 7. Nego provimento ao agravo regimental, com imposição de multa, em caso de julgamento unânime, tendo em vista mera reiteração das razões já refutadas na decisão agravada”. (ARE 1500392 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 25.09.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente